Tribunal: CARF
Processo: 19395.901041/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.901041/2016-22
ACÓRDÃO
1202-001.411 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRK AMBIENTAL - RIO DAS OSTRAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRRF. PROVA DE RECOLHIMENTO. A fonte pagadora deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária, comprovante de retenção do imposto de
renda que indique o nome empresarial e o número de inscrição completo
(com 14 dígitos) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte
pagadora e do beneficiário.
Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente); e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.411 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901041/2016-22
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário protocolado em 27.07.2023, interposto em face do
acórdão no 110-008.203 da 1a Turma da DRJ10, que homologou parcialmente a Declaração de
Compensação – Dcomp, por insuficiência de crédito de Saldo Negativo de IRPJ.
De acordo com o despacho decisório de fl. 109, a Receita Federal do Brasil (RFB)
deixou de homologar parte dos créditos declarados para compensação, devido não confirmação
de uma parcela de IRRF em razão da não comprovação de retenção na fonte.
Destaca-se do despacho decisório, que parte dos créditos declarados para
compensação não foram homologados, devido à não confirmação de uma parcela de IRRF em
razão da não comprovação de retenção na fonte no montante de R$ 94.025,77, sob o fundamento
de que a retenção não teria sido comprovada.

Irresignada, a Recorrente dispõe que houve a retenção do IRRF pela fonte
pagadora, visto que o valor não havia sido confirmado e se refere à parcela de fevereiro de 2011
do contrato de prestação de serviço de Saneamento Ambiental à Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras, identificado na Nota Fiscal Eletrônica no 18, referente ao mês de fevereiro de 2011, parcela
esta que não consta no Comprovante de Rendimentos e de Retenção de IRRF, e que foi
efetivamente paga, tendo o respectivo imposto retido por intermédio do Fundo de Parcerias
Público Privadas do Município de Rio das Ostras.
Para comprovar a retenção e pagamento do imposto, a Recorrente solicitou à
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras a Guia e Comprovante de recolhimento do IRRF referente
ao mês de fevereiro de 2011.
A Recorrente ressalta que o pagamento da NF 18, referente ao mês de fevereiro de
2011 foi realizado por intermédio do Fundo de Parcerias Público Privadas do Município de Rio das
Ostras – FPPP Rio das Ostras CNPJ (11.199.375/0001-49) e não diretamente pela Prefeitura de Rio
das Ostras (CNPJ 39.223.581/0001-66).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.411 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901041/2016-22
3

Por este motivo, a Recorrente acredita que a parcela de fevereiro de 2011 não
consta na Dirf elaborada pela Prefeitura e, por alguma razão, o FPPP Rio das Ostras não declarou o
pagamento realizado à Recorrente.
Desse modo, a Recorrente menciona que o valor de R$ 94.025,77 deve ser utilizado
na Dcomp no 3171.97332.180313.1.3.02-9700, parcialmente homologada pela RFB, requerendo
que seja o presente recurso voluntário conhecido e o reconhecimento integralmente dos créditos
de saldo negativo de IRPJ pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.

O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade, portanto
merece ser conhecido.
Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.411 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901041/2016-22
4
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 31.07.2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 29.08.2023, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
De início, há de se registrar que a recorrente não apresentou o Comprovante Anual
de Retenção na Fonte fornecido pela fonte pagadora que, de acordo com o § 2o do art. 943 do
RIR/1999, é o documento hábil para comprovar a correta dedução do tributo retido durante o
período de apuração anual ou trimestral.
No entanto, a Súmula Carf no 143, assim dispõe:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

No entanto, a recorrente juntou documento que alega substituir o comprovante da
retenção de tributo de renda na fonte, conforme assim se demonstra:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.411 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901041/2016-22
5

Sendo assim, o comprovante apresentado deveria possuir os requisitos mínimos
exigidos no art. 2o da IN SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000:
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - O mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações
relativas ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a
que se refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do
estabelecimento matriz.
Neste caso, a própria recorrente ressalta que o pagamento da NF 18, referente ao
mês de fevereiro de 2011 foi realizado por intermédio do Fundo de Parcerias Público Privadas do
Município de Rio das Ostras – FPPP Rio das Ostras CNPJ (11.199.375/0001-49) e não diretamente
pela Prefeitura de Rio das Ostras (CNPJ 39.223.581/0001-66).
Assim, embora o recorrente comprove o registro para o pagamento da nota fiscal
n. 018, não se confunde com o comprovante de pagamento juntado (acima mencionado):
.
Por tais razões voto por DAR provimento ao recurso voluntário.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.411 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.901041/2016-22
6
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 204
DF CARF MF
Original